Tribunal: TCU
Processo: 037.276/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Natureza: Representação. Representante: XCMG Brasil Indústria Ltda. Órgão/entidade/unidade: codevasf - superintendência regional de juazeiro/ba - 6a sr; companhia de desenvolvimento dos vales do são francisco e do parnaíba. Representante Legal: não há

Inteiro teor:
Acórdão 576/2020-TCU-Plenário Considerando que, nos presentes autos, não restou evidenciado que a experiência pregressa da Codevasf (malsucedida na contratação de bens e que levara à apenação de empresas em razão de descumprimento contratual) justificaria as exigências de qualificações econômico financeiras ora tratadas; Considerando o entendimento constante do Acórdão 2346/2018-TCU-Plenário , de que é possível a adoção cumulativa das exigências relativas a patrimônio líquido mínimo e aos índices de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente, desde que a partir de critérios que sejam objetivamente estabelecidos; Considerando que, na prática, a cumulatividade das exigências impediu a obtenção de propostas mais vantajosas para os itens 4 e 5 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 12/2019, objeto dos presentes autos, uma vez que não restou demonstrada a devida justificativa para a exigência cumulativa de requisitos de qualificação econômico-financeira contidos no item 10.1.1, alíneas c2 e c3, do edital, prática que não se coaduna à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2346/2018-TCU-Plenário . Relator: Ministro André Luís de Carvalho), bem como ao inciso I do art. 50 da Lei 9.784/1999; Considerando que, no caso concreto, não foi assinado contrato em decorrência da ata de registro de preços; Considerando que a homologação de ata de registro de preços não gera direito subjetivo à parte, conforme jurisprudência desta Corte (Acórdãos 862/2015 e 1.285/2015, ambos do Plenário); Considerando que, embora presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada, e já havendo sido realizada oitiva prévia da Codevasf, o processo encontra-se em condições de ser julgado no mérito; Considerando que os presentes autos cuidam de caso semelhante ao do TC Processo 037.269/2019-4 , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, julgado por meio do Acórdão 499/2020-TCU-Plenário ; Considerando que, naquele processo, embora houvesse plausibilidade jurídica em parte do pleito da representante, as exigências indevidamente restritivas identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 8/2019 não resultaram em prejuízos efetivos à Administração, já que as propostas desclassificadas não eram significativamente mais vantajosas, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; artigo 43 da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer e julgar parcialmente procedente a presente representação; considerar prejudicada a adoção da medida cautelar pleiteada, tendo em vista que o processo encontra-se em condições de ser julgado no mérito; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.276/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - Superintendência Regional de Juazeiro/BA (6a SR) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wang Yansong e outros, representando XCMG Brasil Indústria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote providências quanto ao item abaixo, relativo ao Pregão Eletrônico 12/2019 e informe ao TCU, no prazo de trinta dias , os encaminhamentos realizados: 1.6.1.1. promova o cancelamento dos itens 4 e 5 do certame, tendo em vista que a exigência cumulativa de requisitos de qualificação econômico-financeira estabelecidos no item 10.1.1 "c.2" e "c.3" do edital tem caráter restritivo e não foi devidamente justificada, o que não se coaduna à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2346/2018-TCU-Plenário . Relator: Ministro André Luís de Carvalho), tendo resultado na desclassificação de propostas mais vantajosas ofertadas por licitantes que não foram capazes de atender às regras inseridas no edital. 1.6.2. dar ciência à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 12/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.6.2.1. adoção do valor da proposta de cada licitante como referência para comprovação de capital social ou patrimônio líquido mínimos (item 10.1.1, "c3", do edital do certame), em afronta ao princípio da igualdade insculpido no art. 31 da Lei 13.303/2016 e à jurisprudência desta Corte ( Acórdão 592/2016-TCU-Plenário lenáro), uma vez que deveria ter sido adotado como base o valor estimado da contratação; e 1.6.3. dar ciência deste acórdão à Codevasf, à representante, XCMG Brasil Indústria Ltda. (14.707.364/0001-10), e às empresas Veneza Equipamentos Pesados S/A (15.652.882/0006-51) e Elysium Inc. Negócios - Eireli (06.951.656/0001-76).